Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002364-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Ausência de Interesse Processual, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVANTE), ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA - CNPJ: 20.438.998/0001-18 (AGRAVADO), FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL - CNPJ: 20.454.964/0001-17 (AGRAVADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002364-08.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.

Agravados:
Ana Flávia Pieniz Pawlina e outro – em recuperação judicial

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE REAPRESENTAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO ORIUNDA DO STJ – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – MATÉRIAS NÃO ARESENTADAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O órgão revisor somente aprecia a matéria afeta a decisão atacada, consubstanciada na decisão singular, sendo vedada a análise de questões ainda não analisadas/decididas na primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002364-08.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.

Agravados:
Ana Flávia Pieniz Pawlina e outro – em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de recuperação judicial requerida por Ana Flávia Pieniz Pawlina e outro, determinou a reapresentação do plano de recuperação, no prazo de 60 (sessenta dias), nos termos do art. 53, da Lei n. 11.101/2005.

Inconformada, a agravante defende a inépcia da inicial e a ausência de interesse de agir, devendo o feito ser extinto, sem julgamento do mérito. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 202075693).

As informações foram prestadas (id. 202640994), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 205026691), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002364-08.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.

Agravados:
Ana Flávia Pieniz Pawlina e outro – em recuperação judicial

V O T O

Cinge-se dos autos que Ana Flávia Pieniz Pawlina e outro ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas vultosas, tendo a douta magistrada
a quo
, após julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça que restabeleceu os efeitos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial em favor dos empresários rurais (REsp n. 1.578.58/MT), determinado a reapresentação do plano de recuperação, no prazo de 60 (sessenta dias), nos termos do art. 53, da Lei n. 11.101/2005 (id. 202640994).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
defendendo a inépcia da inicial e a ausência de interesse de agir, devendo o feito ser extinto, sem julgamento do mérito. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do Juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, não há qualquer sombra de dúvida de que as matérias afetas a inépcia da inicial e da ausência de interesse processual não foram objeto de análise pela condutora do feito.

Assim, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do Juízo de origem.

Nesse contexto, diante da devolutividade restrita do
recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, ainda que as matérias sejam de ordem pública.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

À vista disso, não conheço das matérias afetas a inépcia da inicial e da ausência de interesse processual, bem como dos pedidos a ela correlatos.

Portanto, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é medida cogente.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024